Tribunal: TJDFT
Processo: 0714067-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
1. Inexistindo nos autos elementos que comprovem a hipossuficiência declarada, não há que se falar em direito à gratuidade de justiça.
2. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco (5) salários mínimos. Entretanto, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, devendo ser examinada, no caso concreto, a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais
3. Agravo interno não provido.